Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712281-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO TSUGUMITI KOBAYASHI RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TAYA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMULAÇÃO. PROVA. INSUFICIÊNCIA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal. 2. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância. 3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 4. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral. 5. Ante essa proibição, não faz sentido o apelante requer a validação de excerto das atas que pretende anular. 6. A simulação é um dos vícios do negócio jurídico e consiste no conluio entre as partes com o objetivo de prejudicar terceiros, realizando um negócio que não produz efeito jurídico algum (simulação absoluta) ou que tenha por fim esconder um negócio jurídico dissimulado (simulação relativa). As hipóteses estão descritas no CC, art. 167. 7. Ausentes provas seguras de simulação, não há como afastar a validade das atas condominiais, cujos efeitos abrangem todos os condôminos e não apenas o apelante. Eventual má gestão do condomínio não pode ser confundida com simulação ou fraude. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012